Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-51.2013.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0000258-51.2013.8.26.0229/50002,
da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes LOURDES
HIDALGO BENTO EPP e LOURDES HIDALGO BENTO, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000258-51.2013.8.26.0229/50002 -Voto no 28.191
2
AG. INT. No 0000258-51.2013.8.26.0229/50002
COMARCA: HORTOLÂNCIA (2aVC)
AGTES: LOURDES HIDALGO BENTO EPP E OUTRO
AGDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No28.191
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Celebração
após
31.3.2000,
data
da
publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um
ano.
Pactuação
expressa.
Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
LOURDES HIDALGO BENTO EPP E OUTRO contra decisão que, em
embargos
à
execução,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 973.827/RS, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos. Alegam ilegalidade da
capitalização mensal de juros. Aduzem cerceamento de
defesa, devido à impossibilidade de produção de prova
pericial.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000258-51.2013.8.26.0229/50002 -Voto no 28.191
3
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos firmados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, decorrente da previsão de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Confira-
se a fls. 314/315.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
245/258)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000258-51.2013.8.26.0229/50002 -Voto no 28.191
4
capitalização de juros, por se cuidar de cédula de
crédito
bancário
firmada
posteriormente
à
Medida
Provisória no 1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nos autos
em testilha, a taxa de juros cobrada pela instituição
financeira apelada foi fixada em 2,24% ao mês e 30,4517%
ao ano (fl.108), mostrando-se consoante à taxa média de
mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN),
percentual que deve prevalecer, em respeito ao contrato
e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerada abusiva. (...) No tocante à capitalização
dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
seus
julgados
repetitivos,
vem
permitindo
a
capitalização em periodicidade inferior à anual, desde
que expressamente ajustada e em contratos firmados após
a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de
março
de
2000
(reeditada
sob
no
2.170-36/2001),
perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional no
32/2001 e que haja a expressa pactuação entre as partes
a esse respeito. (...) Nada de abusivo pode ser invocado
quanto aos encargos convencionados no contrato em
testilha, eis que na hipótese em tela, o contrato foi
celebrado em 30.11.2011 (fl.108), ou seja, foi firmado
após a edição da MP 1.963-17/00, regulando-se pelas
balizas do mercado financeiro” (fls. 254/255).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo a
alegação de cerceamento de defesa buscam a prevalência
de
tese
já
rejeitada
no julgamento do paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000258-51.2013.8.26.0229/50002 -Voto no 28.191
5
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no
127.350/RS,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
de
30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO